Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Concluído o exame criminológico quase três anos após ser determinada a sua realização e não sendo implementadas de imediato todas as suas sugestões, incensurável se mostra a decisão que concedeu a progressão de regime prisional ao apenado, com benefícios externos, pois nenhuma culpa lhe pode ser imputada pela demora injustificada do Estado em implantá-las.

2. Recurso conhecido e não provido.